Tribunal: TJBA
Processo: 8080789-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080789-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARILIA DE LACERDA LIMA

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABEMACICLIBE (VERZENIOS). NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM LIMITAÇÕES DO ROL DA ANS E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO TÉCNICA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por beneficiária acometida por carcinoma invasor de mama com acometimento metastático, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150mg (Verzenios), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, legalidade da negativa de cobertura com fundamento nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS e nas limitações contratuais do plano de saúde, requerendo a revogação da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento antineoplásico prescrito à paciente; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura fundada em limitações do rol da ANS e em cláusulas contratuais restritivas revela-se legítima diante da gravidade do quadro clínico e da indicação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica juntada aos autos demonstra, de forma técnica e fundamentada, a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento Abemaciclibe 150mg (Verzenios) para o tratamento da enfermidade oncológica suportada pela agravada, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada ao paciente, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento indispensável ao controle da doença coberta contratualmente.

As relações entre operadora e beneficiária submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável ao aderente.

O rol de procedimentos da ANS constitui garantia mínima de cobertura assistencial, não podendo limitações administrativas ou cláusulas contratuais restritivas inviabilizar tratamento essencial prescrito por profissional habilitado.

O medicamento vindicado possui registro regular perante a ANVISA, afastando alegações de experimentalidade ou ausência de respaldo técnico-científico.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos destinados ao tratamento do câncer, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

O perigo de dano encontra-se configurado diante da gravidade da enfermidade e do risco de agravamento irreversível do quadro clínico em caso de interrupção ou retardamento do tratamento prescrito.

O eventual prejuízo patrimonial suportado pela operadora é reversível e passível de compensação futura, ao contrário dos danos decorrentes da negativa de tratamento adequado à paciente acometida por doença oncológica grave.

O princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à saúde e à vida prevalecem sobre limitações contratuais ou entraves administrativos que comprometam o acesso ao tratamento médico necessário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8080789-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado
MARILIA DE LACERDA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7/S